Tribunal: TCU
Processo: 028.033/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame, em processo de aposentadoria, interpostos pelo sr. Eduardo Venicios dos Santos França e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 2933/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dando a eles parcial provimento, tornar insubsistente o subitem 9.3.1.2 do Acórdão 2933/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. manter, em seus exatos termos, as demais disposições da deliberação recorrida; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.